Tribunal: TJES
Processo: 5003475-13.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-13.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLYBONDI BRASIL LTDA
RECORRIDO: IRIELBER NUNES GALON e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003475-13.2025.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FLYBONDI BRASIL LTDA

RECORRIDOS:
IRIELBER NUNES GALON; JULIA LACOURT DE CARVALHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
FLYBONDI BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.121,70 (dois mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos) a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais, em razão do cancelamento de voos, que resultou em prejuízos financeiros e transtornos durante viagem comemorativa em território estrangeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a aplicabilidade da Convenção de Montreal, a tese de aviação low cost/ultra low cost como excludente de responsabilidade, a ausência de danos materiais e a inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados em razão do cancelamento de voo e da alegada ausência de assistência aos consumidores.

4
. No mérito, a teoria do risco do negócio, inerente à atividade empresarial da recorrente, impõe a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.
Desse modo, o
s problemas operacionais e a necessidade de manutenção da aeronave configuram fortuito interno e não se prestam a afastar o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

5
.
A sentença se mostra irretocável ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da empresa pelos danos materiais, uma vez que os recorridos comprovaram os gastos com a aquisição de passagens terrestres, necessárias para prosseguir a viagem, diante do abandono pela companhia aérea.

6. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero dissabor. O cancelamento de dois voos sucessivos, a falta de assistência adequada em território estrangeiro e o desgaste físico e emocional de uma viagem terrestre exaustiva configuram violação aos direitos de personalidade, ensejando a compensação por danos extrapatrimoniais. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, de R$ 10.000,00 para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como medida compensatória às vítimas e punitivo-pedagógica ao infrator, sem incorrer em enriquecimento ilícito, o que se coaduna com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES.

7. Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem deu a correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)